Tribunal: TJES
Processo: 5014720-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014720-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
RECORRIDO: LUANA SILVA HELMER VULPE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014720-35.2023.8.08.0048
Recorrente: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A

Recorrido: LUANA SILVA HELMER VULPE

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA. OMISSÃO DA RECORRENTE. ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. (1). Tese Autoral. A AUTORA ALEGOU QUE
NO DIA 30/05/2023, POR VOLTA DAS 18H00MIN, COMPARECEU À ACADEMIA, ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE, PARA REALIZAR ATIVIDADES FÍSICAS. ATO CONTÍNUO, AO CHEGAR AO LOCAL, GUARDOU OS SEUS PERTENCES EM ARMÁRIO DISPONÍVEL NO VESTIÁRIO FEMININO, DE Nº 37. ADUZIU A RECORRIDA QUE, APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) MINUTOS APÓS, AO RETORNAR AO VESTIÁRIO PARA BUSCAR A SUA BOLSA, PERCEBEU QUE ALGUNS ITENS HAVIAM SIDO SUBTRAÍDOS, DENTRE ELES CARTÕES DE CRÉDITO E A QUANTIA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE OUTRAS ALUNAS TAMBÉM RECLAMARAM DE FURTO NAQUELE MESMO HORÁRIO, MOTIVO PELO QUAL A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA, TENDO OS MILITARES QUE REALIZARAM O ATENDIMENTO ORIENTADO AS VÍTIMAS QUANTO A LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AFIRMOU QUE COMUNICOU O FATO À RECORRENTE A QUAL ALEGOU NÃO TER RESPONSABILIDADE SOBRE OS PERTENCES ALI DEIXADOS. NESSE SENTIDO, A AUTORA REQUEREU QUE FOSSE A RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), BEM COMO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE,
A RÉ, ORA RECORRENTE ALEGOU QUE A REQUERENTE NÃO TRANCOU O SEU ARMÁRIO COM CADEADO, NÃO HAVENDO CÂMERAS NO LOCAL, POR SE TRATAR DE UM VESTIÁRIO. SENDO ASSIM, AFIRMOU QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PARA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. POR ISSO, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000 (hum mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
. Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO, PUGNOU-SE QUE FOSSE REDUZIDO O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO REPORTADA NA INICIAL, O QUE SEQUER FOI IMPUGNADO PELA RECORRENTE EM SEDE DE DEFESA. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO QUE A RECORRIDA SOFREU DANOS MORAIS DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA RECORRENTE, POSSIBILITADOS PELA CONDUTA OMISSIVA DA RECORRENTE. ADEMAIS, PODE-SE FAZER UMA ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO QUAL ADUZ QUE: "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". ENTENDO QUE, O CASO EM QUESTÃO ENQUADRA-SE, ANALOGICAMENTE, AO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 130. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. RESTA CLARO QUE HOUVE DANO, TENDO SIDO COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE E O DANO GERADO À RECORRIDA. AVANÇANDO NO MÉRITO, O ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC DISPÕE QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS SÓ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. POIS BEM. A RECORRENTE SUSTENTA, EM SEDE DE DEFESA, QUE A ALUNA NÃO HAVIA TRANCADO O MENCIONADO ARMÁRIO COM CADEADO PRÓPRIO, O QUE É EXIGIDO PELA REDE DE ACADEMIAS (ID’S 26679503, 26679506, 28987142 E 28987141). POR OUTRO LADO, A REQUERENTE AFIRMOU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TER TRANCADO O ESPAÇO COM SEU CADEADO, O QUAL FOI IGUALMENTE SUBTRAÍDO POR OCASIÃO DO FURTO (ID’S 33559659, 33559660, 33559661 E 33559662). IMPORTA DIZER QUE, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, O PREPOSTO DA RECORRENTE
“alegou que uma professora foi até o vestiário feminino e retirou fotos dos armários das alunas que reclamaram de furto, sendo um total de 4 (quatro), e que não teria sido identificado que aquele utilizado pela autora se encontrava trancado, no momento do delito
.” OCORRE QUE, NENHUMA PROVA FOI COLACIONADA AOS AUTOS NESTE SENTIDO, CUJO ÔNUS LHE INCUMBIA (ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC E ART. 373, INCISO II, DO CPC/15). NESSE SENTIDO: “
A subtração de bem de cliente no interior de estabelecimento comercial, atrelado a omissão do fornecedor em tentar minimizar as agruras decorrentes do ilícito, particularmente deixando o consumidor à própria sorte, são circunstâncias suficientes para a caracterização do dano moral
” (Acórdão 992749). NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)